Tribunal: TJDFT
Processo: 0727402-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu o levantamento de depósito judicial em favor do executado e em observância à penhora no rosto dos autos. Na origem, EDNALDO MORAIS ajuizou ação de conhecimento em desfavor de Sérgio Luiz da Silva Batista e Daniel da Silva Batista, com pedido de rescisão de contrato de compra e venda de um caminhão e indenizações por danos materiais e morais. O pedido foi julgado parcialmente procedente para rescindir o contrato e determinar às partes o retorno ao status quo ante, de sorte que os réus devem devolver o veículo aos autores e pagar de multa de 2% sobre o valor do negócio e indenização por lucros cessantes. Ao autor, foi fixada a obrigação de restituir as parcelas do preço até então recebidas. Por fim, os réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 15% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, DANIEL e SÉRGIO requereram o cumprimento de sentença para reaver as parcelas do preço pagas e no valor histórico de R$49.221,08 e, no curso do processo forçado, foram penhorados R$38.579,88 em contas bancárias de EDNALDO. O executado EDNALDO compareceu aos autos e depositou o valor remanescente de R$9.994,04, porém o processo prosseguiu em relação à multa e honorários advocatícios (art. 523, §1o, do CPC) e no valor de R$13.628,60. Paralelamente e em outros autos, EDNALDO requereu o cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, ou seja, restituir o veículo. Naquele processo, foi arbitrada multa diária pelo descumprimento da obrigação, razão pela qual sobreveio penhora no rosto dos autos pelo valor de R$17.288,56. GILMAR, advogado dos exequentes e ora agravante, juntou contrato de honorários advocatícios e requereu a retenção de 50% do valor a ser levantado pelos exequentes, conforme pactuado. Tendo em vista que nos autos paralelos se executam astreintes e diante do não cumprimento da obrigação de fazer pelos ora exequentes, sobreveio atualização da penhora no rosto dos autos, totalizando o débito no montante de R$281.452,17 e EDNALDO requereu o levantamento do numerário depositado (ID 130854541 e 131353577). Sobreveio a decisão agravada em que o juízo deferiu o levantamento em favor de EDNALDO e consignou que não haverá saldo suficiente para atender ao pleito de GILMAR. Nas razões recursais, o agravante sustentou que tem direito ao levantamento das parcelas correspondentes aos honorários advocatícios e que, em razão de sua natureza alimentar, teria preferência em relação ao credor. Requereu “a antecipação de tutela de acordo com o artigo 1019, I e artigo 995, § único, ambos do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, para que seja reservado os valores de honorários do advogado agravante, e liberados em nome do advogado, por ter natureza alimentar, e o remanescente, que seja efetuado levantamento pelo executado agravado, ou, não sendo este entendimento, que seja suspenso a liberação de alvará ao executado até o julgamento do recurso” Preparo regular sob ID 38396918. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Consta a existência de penhora no rosto destes autos (ID 111935116) dos créditos devidos a Sérgio Luiz da Silva Batista e Daniel da Silva Batista, cujo valor atualizado consta do ID 130854541 (R$ 281.452,17). Expeça-se alvará eletrônico para levantamento dos valores depositados nos autos (ID 104788046, no valor de R$ 38.579,88; e ID 104816395, no valor de R$ 9.994,04) em favor do executado EDNALDO MORAIS, em cumprimento à ordem de penhora no rosto destes autos constante do ID 111935116. Considerando que os valores depositados judicialmente e vinculados ao presente processo (ID 104788046, no valor de R$ 38.579,88; e ID 104816395, no valor de R$ 9.994,04) não são suficientes para integral cumprimento da penhora realizada no rosto destes autos, não haverá saldo remanescente a ser levantado em favor dos credores, o que impede, por óbvio, o levantamento em favor do advogado dos credores, conforme requerimentos de ID 118650414 e 118782174. Por fim, a partir do quanto delimitado na decisão de ID 110592962, abatendo-se o montante que neste ato foi autorizado seu levantamento - apesar do levantamento em favor do devedor, trata-se de depósitos realizados pelo devedor para o pagamento do débito perseguido em seu desfavor nestes autos -, informe a parte autora se ainda persiste algum crédito a ser perseguido nos presentes autos, ficando ciente de que seu silêncio será interpretado como anuência tácita ao pagamento integral e o processo será extinto, nos termos do art. 924, II, do CPC. Em caso positivo, deverá juntar adequada planilha explicativa e requerer o que entender por direito para prosseguimento do feito. Prazo: 5 (cinco) dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Não se olvida do direito do advogado de requerer a dedução dos honorários contratuais do montante a ser pago ao seu cliente e mediante a simples juntada aos autos do contrato (art. 22, §4o, da Lei 8.906/94). Contudo, no presente caso, as partes são ao mesmo tempo credoras e devedoras, tudo decorrente da desconstituição da mesma relação jurídica e seu efeito de restituir as partes ao status quo anter e a reparar as perdas e danos. No caso presente, há uma peculiaridade, em que os requerentes ao cumprimento de sentença detêm um crédito muito inferior ao devido á contraparte, razão pela qual o pedido sequer comportava admissão. Isto porque, se os créditos e débitos decorreram da mesma relação jurídica processual, transitada em julgado a sentença, a compensação entre os créditos e débitos opera-se automaticamente. O processo forçado ficaria reservado apenas àquele detentor de maior crédito e para a cobrança do que sobejar. Chega-se a essa conclusão, considerando a natureza ético-jurídica do processo, como instrumento de composição de lide e obtenção de Justiça, sendo vedado seu manuseio para alcançar fim ilícito, contrário à moral ou os bons costumes. Não comporta abrigo nos princípios gerais de direito, imaginar que o processo sirva à “lei da vantagem”, ou seja, terá melhor sorte quem primeiro provocar o Poder Judiciário, mesmo sabendo que seu direito sequer existe frente a outra parte, igualmente seu credor e por montante superior, conforme fixado no mesmo título que se pretende fazer cumprir. No caso, os exequentes iniciais são devedores de quantia muito superior frente ao devedor, não por outra razão, esse último requereu então que fosse penhorado esse crédito para o pagamento, ainda que parcial, da dívida. Ocorre que sequer era preciso movimentar a máquina judiciária para se chegar a esse absurdo perseguido perseguidos pelos credores-devedores. A compensação operou-se no momento em que credor e devedor foram reciprocamente reconhecidos e declarados na sentença por prestação fungível, líquida e exigível. À primeira vista, mostra-se de todo irrelevante a existência de terceiro credor de um dos litigantes e por força do contrato de honorários, particularmente, daqueles que iniciaram o cumprimento de sentença. A compensação operou-se de pleno direito por força da disposição do título judicial, que reconheceu autor e réu como credores e devedores reciprocamente. Por conseguinte, nenhum desembolsado era devido, exceto para o pagamento da dívida superior ao crédito compensado. Diante da moldura fático e jurídica, o fato de o crédito decorrer de honorários advocatícios e sua natureza alimentar - como toda e qualquer contraprestação decorrente do trabalho executado em favor de outrem – em nada alteraria a compreensão expressada na decisão vergastada, pois como já fora dito, a compensação nasceu com o próprio título que reconheceu os créditos e débitos. Uma vez que a importância penhorada foi totalmente consumida pela compensação, não se verifica eventual erro in procedendo em rechaçar o acolhimento do pedido formulado pelo causídico, a quem competirá buscar seu crédito de natureza contratual pelas vias regulares. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator